Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703218-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PHILLIPE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por PHILLIPE SANTOS DA SILVA, de próprio punho, na qual busca a aplicação retroativa da Lei 13.964/19, quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 45512150, informou que pedido idêntico, de punho próprio, devidamente complementado pela DPDF, já foi apreciado por esta relatoria no PJe 0700394-91.2023.8.07.0000. Destacou, também, que o pedido de retroatividade da legislação benéfica já foi apreciado e indeferido pela VEP/DF, na decisão de mov. 145.1., bem como que o apenado vem sendo assistido regularmente por advogados particulares no processo de execução originário. É o breve relatório. Passo a decidir. O requerente deseja a modificação de sua reprimenda, com a aplicação retroativa da Lei 13.964/19, mas não trouxe aos autos nenhuma prova nova que sustente o seu pedido. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há elementos para complementar a revisão. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, como bem destacou a Defensoria, pedido idêntico já foi indeferido no PJe 0700394-91.2023.8.07.0000. Note-se o seu teor: “(...) Observa-se que o peticionante cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão de condenação nos processos 2012.10.1.007598-3 (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA) e 2018.01.1.016797-8 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Como bem destacado pela Defensoria Pública, até a presente data foi resgatado o montante de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias, estando atualmente no regime fechado. Conquanto o presente feito tenha sido autuado como revisão criminal, o que se observa do pedido manuscrito, é que o apenado requer a retroatividade da Lei 13.964/2019, no que se refere aos percentuais de progressão de regime. Conforme se verifica dos documentos juntados pela Defensoria Pública, há anotação de fração de 3/5 para progressão de regime do crime hediondo, ante a reincidência específica. Ocorre que a aplicação da fração de 3/5 (60%), nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 (que não fazia distinção entre reincidência genérica e específica), revogado pela Lei n. 13.964/2019, é idêntica à atual redação do art. 112 da LEP, cujo inciso VII prevê a incidência do percentual de 60% para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos. Ademais, conforme se verifica do ID 43832028, pp. 17/18, tal pedido já foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, a qual não pode ser sucedâneo recursal de decisão proferida durante a execução. Portanto, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, bem como considerando que o requerente tem advogado atuante na execução, o presente pedido deve ser indeferido. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” Portanto, tratando-se de pedido idêntico, já apreciado anteriormente, a negativa de seguimento é medida que se impõe, especialmente diante da ausência de provas novas. Não é tarde lembrar, como bem apontado pela Defensoria, que o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e indeferido pela VEP/DF na decisão de mov. 145.1. e que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogados particulares. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de maio de 2023 15:39:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator